Tribunal: TJSP
Processo: 0033077-55.2011.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000756575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0033077-55.2011.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS, é embargado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
BORELLI THOMAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0033077-55.2011.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 29456 2/4
VOTO No: 29.456
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 0033077-55.2011.8.26.0053/50000
COMARCA: CAPITAL
EMBARGANTE: COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS
EMBARGADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Embargos de declaração. Inexistência de omissão,
obscuridade
e/ou
contradição.
Caráter
infringente.
Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos em face do v. acórdão visto a fls.
299/308, com denúncia de obscuridade quanto à nulidade da sentença por ausência de
fundamentação e os vícios formais que invalidam os autos da infração.
Recurso bem processado.
É o relatório.
Observo, antes do mais, lição do C. Supremo Tribunal Federal: A
dúvida que enseja a declaração não é a dúvida subjetiva, residente tão-só na mente do
embargante, mas aquela objetiva, resultante da ambigüidade, dubiedade ou
indeterminação das proposições, inibidoras da apreensão do sentido1.
As alegadas obscuridades resumem-se à falta de indicação do local
exato da infração que, no sentir da embargada, foi omitida na r. sentença, situação a
caracterizar vício formal no auto de infração, não esclarecido pela Turma Julgadora.
1 Agravo de instrumento no 90.344, Rel. Min. Rafael Mayer, in RTJ 105/1047. Repetido, no mesmo
sentido, Recurso Extraordinário no 94.988, Rel. Min. Moreira Alves, in RTJ 104/360.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0033077-55.2011.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 29456 3/4
Inexistem no v. acórdão hostilizado omissões, obscuridades e/ou
contradições autorizantes deste recurso, porquanto restou consignado não padecer a r.
sentença de fundamentação, pois o órgão judicante não é obrigado a se manifestar sobre
todas as teses apresentadas pela defesa, bastando que aponte fundamentadamente as
razões de seu convencimento.2 Observado que o art. 93, IX, da CF exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão3.
Por outra, a Turma Julgadora observou, a fls. 120/125, a indicação
correta dos locais onde a reposição do pavimento não atendeu as especificações: AIIM
03-221.993-8, cruzamento da Rua Doutor Gabriel Piza com a Rua Ezequiel Freire; AIIM
03-221.994-6, Rua Doutor Gabriel Piza, 225, e; AIIM 03-221.995-4, Rua Doutor Gabriel
Piza, 229.
E consignou: No processo administrativo, visto as fls. 46/147,
foram observadas as formalidades procedimentais e houve total respeito ao direito de
defesa, observado constar a obra relativa ao AIIM 03-221.994-6 da ordem de serviço vista
a fls. 119, a arredar a alegação de inexistência de obras no local. Por outra, as
fotografias atestam as irregularidades, inclusive quanto à falta de recomposição de faixa
de pedestres.
Por fim concluiu pela inexistência de vício capaz de ensejar a
nulidade dos Autos de Multa, porquanto possuem elementos suficientes à identificação das
sanções e ao preceito legal violado, a possibilitar o exercício do amplo direito de defesa
como de fato ocorreu.
Não há, pois, omissão, tratando-se de busca por infringência do
julgado, que somente poderá ocorrer por recurso outro, não por embargos de declaração,
cabíveis para sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição no v. acórdão, de todo
2 AI 690.504 AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJE de 23-5-2008
3 AI 791.292 QO-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23-6-2010, P, DJE de 13-8-2010, Tema 339 de
Repercussão Geral.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0033077-55.2011.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 29456 4/4
inexistentes.
Como visto, a tese da embargante não pode vingar, com nota de
que, tanto neste julgamento quanto no julgamento embargado, e por óbvio, nada se violou
da ordem jurídica ou constitucional, nem houve afronta a quaisquer preceitos legais ou
constitucionais, pois foi dada plena vigência ao artigo 93, IX, da Constituição Federal e
artigos 141, 371, 489 e 1.022 do Código de Processo Civil,
Anoto, por fim, que eventuais novos embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Rejeito os embargos.
BORELLI THOMAZ
Relator